Tribunal: TJDFT
Processo: 0706368-94.2023.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706368-94.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LEANDRO MACIEL APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO 1. Apelação criminal interposta por Leandro Maciel contra a sentença da 1a Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Planaltina/DF que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva (ID no 72876144). 2. A sustentação oral foi deferida, conforme decisão de ID no 74427128. A indicação do advogado pode ser realizada antes do início da sessão, desde que tenha procuração nos autos. 3. Consta instrumento de mandato anexado ao ID no 72876161, o que habilita o advogado indicado para a realização do ato. 4. Mantenha-se na 26a Sessão Ordinária Presencial (ID no 74435448). 5. À Secretaria para as providências pertinentes. 6. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 12 de agosto de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO